Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742869-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA AGRAVADO: INOVA PROMOTORA LTDA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de INOVA PROMOTORA LTDA e OUTROS, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 144521178 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte autora busca: “i. seja determinado o bloqueio judicial do valor de R$ 19.270,08 (dezenove mil, duzentos e setenta reais e oito centavos) nas contas da 1a ré – Inova Promotora Ltda, com a finalidade de garantir eventual satisfação da obrigação; ii. seja declarada a suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo realizado junto ao 2o réu, Banco Safra S.A. iii. seja reconhecido o afastamento da mora sobre os débitos provenientes do referido contrato celebrado fraudulosamente, bem como que o Banco Safra S.A. seja impedido dos seus efeitos correspondentes: cobrança de multa contratual, incidência de juros moratórios e até mesmo a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes.”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Publique-se. Intime-se.”. Em suas razões, o agravante afirma que possui empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que os réus/agravados o teriam oferecido a portabilidade daquela obrigação, inclusive com a redução do valor das parcelas. Aduz que foi surpreendido com o depósito de expressivo valor em sua conta bancária tendo, paralelamente, sido mantida inalterada a obrigação que pretendia extirpar e, ainda, incluídas outras obrigações. Sustenta que foi vítima de conduta fraudulenta e que, apesar ter atuado de forma livre e espontânea ao celebrar os contratos de mútuo impugnados, apenas o fez por ter sido induzido ao erro quanto à natureza jurídica dos negócios firmados com os réus. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do recurso em análise e, no mérito, a suspensão dos descontos mencionados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 42323288. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, o cerne da demanda em análise remete à eventual ocorrência de erro essencial/substancial sobre a natureza do negócio praticado, sem o qual este não teria se realizado. Nesse contexto, deve se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois os réus se enquadram no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravante, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Observa-se também que, conforme o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições do Código consumerista se aplicam às instituições financeiras. Vejamos: Sum. 297 - “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: “(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012).” O artigo 46 do diploma consumerista dispõe ainda que deve ser dada a oportunidade ao consumidor de tomar conhecimento prévio do conteúdo do contrato, sob pena de ter-se como inválida a obrigação contratual eventualmente pactuada em seu prejuízo: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” Assim, quanto à probabilidade do direito da parte autora, verifico a verossimilhança de suas alegações no sentido de que desejava realizar a portabilidade da obrigação inicial por outra, com parcelas reduzidas. Na hipótese, constam dos autos diversos documentos que demonstram que a parte recorrente nunca teve a intenção de realizar novos contratos de mútuo. Nesse sentido, as imagens colacionadas em ID n° 142612626 apontam para o evidente oferecimento da portabilidade supostamente almejada pela parte Autora/Agravante. Nota-se, inclusive, que a parte ré informa expressamente que não se trata de refinanciamento, vejamos (ID n° 142612626 – pág. 13): “(...) o senhor não vai pagar novamente. (...) Ou seja, não é um refinanciamento. (...)”. Assim, é de se concluir que a portabilidade foi erigida como condição “sine qua non” para a celebração contratual. Portanto, uma vez que a controvérsia instaurada foi examinada em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, e que a parte agravante trouxe aos autos diversos elementos aptos a comprovar a indução a erro substancial sobre a natureza do negócio firmado (art. 139, I, CC), verifico a probabilidade do direito da parte autora. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DANO MORAL. HONORÁRIOS. (...) 5. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer empréstimo ou saque. O intuito do consumidor foi apenas obter a portabilidade de crédito existente junto à outra instituição financeira. Não pretendeu, em nenhum momento, obter crédito. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 929, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". O critério da Corte passou a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. 8. Houve falha injustificável na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Ausente o engano justificável, conclui-se que a cobrança indevida não atende ao princípio da boa-fé objetiva, conforme critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. (...) (Acórdão 1425391, 07066809320218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, constato que o perigo na demora é latente, tendo em vista a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal da parte agravante, a ponto de comprometer sua própria subsistência. Ademais, verifica-se que a suspensão dos descontos não importa dano relevante para os réus/agravados, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Reputa-se prudente, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos consignados, com todos seus efeitos decorrentes, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora